Tribunal: TJDFT
Processo: 0009729-33.1990.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0009729-33.1990.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD Apelado: CLÓVIS DA SILVA COSTA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== D E C I S Ã O =================== Cuida-se de apelação cível interposta por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em desfavor de CLÓVIS DA SILVA COSTA (ID 38135116), ora apelado, impugnando a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no processo no 0009729-33.1990.8.07.0001 (ID 38135112), anteriormente à digitação sob o no 21.460/90, que em ação de execução de título extrajudicial inicialmente distribuída em 18/10/1990, pronunciou, de ofício, a prescrição, declarando extinto o processo com resolução do mérito. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Após análise acurada dos atos processuais do presente feito, observa-se que o processo já foi julgado, e teve sua sentença cassada (ID 38134946) conforme o acórdão no 662.558, da 3a Turma Cível, Relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 38134959), “in verbis”: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 791, INCISO III, CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Tendo o exequente comprovado que permanece diligenciando na busca de bens de propriedade do executado passíveis de penhora, não pode o feito ser extinto por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, uma vez que o devedor responde pela dívida com seus bens presentes e futuros. 2. Nos termos do inciso III, do artigo 791, do Código de Processo Civil, a ausência de bens do executado passíveis de constrição impõe o deferimento de pedido de suspensão do feito executivo e não sua extinção. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 662558, 20120111088067APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 20/3/2013. Pág.: 101) Vale registrar, portanto, que o feito foi sentenciado e a apelação nele interposta restou distribuída para a Terceira Turma Cível deste TJDFT. A Relatora inicialmente designada foi a Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Diante do quadro apresentado, inobstante a apelação interposta neste processo tenha sido distribuída a esta Primeira Turma Cível, e a esta Relatoria, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se pela existência de equívoco quanto a esta distribuição, apesar da certidão de ID 38248657 do Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau - NURANP. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Desse modo, impõe-se o declínio da competência em favor da Terceira Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator